Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-49.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005273-49.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BEATRIZ FRANCISCA TEODORO SANTOS - CPF: 015.679.741-04 (RECORRENTE), RONAN BOTELHO - CPF: 345.968.951-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO Ao pedido de desistência recursal – tese de condenação indevida ao pagamento de honorários advocatícios – OMISSÃO VERIFICADA – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ANULAR O JULGAMENTO E HOMOLOGAR o pedido de desistência recursal.

Havendo omissão quanto ao pedido de desistência do recurso interposto, de rigor o acolhimento dos embargos para anular o julgamento a fim de que o pedido de desistência seja homologado.

Acolhimento dos embargos para anular o julgamento e homologar o pedido de desistência do recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

A parte promovente, ora Embargante, opôs embargos declaratórios contra o voto e acordão proferidos, os quais mantiveram a sentença que apenas declarou a inexistência dos débitos inscritos e aplicou a Súmula 385 do STJ.

Argumentou que houve omissão quanto ao pedido de desistência do recurso que interpôs, de modo que se mostra indevido o julgamento do recurso e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ainda que suspensos.

V O T O R E L A T O R

No caso dos autos, verifico que razão assiste à parte Embargante, porquanto realmente havia pedido de desistência recursal quando do julgamento, o que não fora verificado porque o pedido fora protocolizado após a retirada do feito de pauta e nova inclusão. A desistência ocorreu nesse intervalo quando o voto já estava pronto.

Com efeito, o que importa é que no momento do julgamento havia pedido de desistência formulado nos autos, devendo o julgamento ser anulado para que o pedido de desistência seja homologado.

Assim, diante de evidente omissão, forçoso o CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO dos embargos declaratórios para o fim de anular o julgamento a fim de homologar o pedido de desistência, o que faço na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020